Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA IRREGULAR.
1. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo das razões do apelo não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.
2. A instalação e adequação da infraestrutura básica em caráter provisório nos assentamentos urbanos informais consolidados ou que estejam em fase de regularização no Distrito Federal é possível em assentamentos urbanos informais consolidados e que se encontrem em processo de regularização, ou como forma de reduzir o risco de danos e acidentes a pessoas, bens ou instalações do sistema elétrico, e de combater o uso irregular da energia elétrica, devendo existir solicitação ou concordância expressa do poder público competente.
3. Recurso conhecido em parte e provido.